Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA ORDEM.
1. A concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias exige demonstração de enfermidades graves, idade avançada e necessidade de cuidados contínuos incompatíveis com o ambiente prisional, bem como a comprovação de risco concreto à integridade física do custodiado, circunstâncias que autorizam o afastamento excepcional da custódia.
2. A permanência de quadro clínico debilitado, com múltiplas patologias que demandam vigilância contínua, somada a episódios recentes de internação emergencial, configura situação de urgência apta a justificar a medida, sobretudo quando evidenciado que o sistema prisional não dispõe de meios adequados para o tratamento necessário.
3. A manifestação favorável do Ministério Público reconhecendo a excepcionalidade da situação e a inviabilidade do tratamento adequado no cárcere, reforça a necessidade de intervenção judicial para preservar a vida e a saúde do apenado.
4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a concessão liminar e definitiva de habeas corpus para assegurar tratamento adequado a pacientes em situação de risco iminente, inclusive no curso da execução penal, quando comprovada a incompatibilidade entre o quadro clínico e a manutenção da custódia.
5. Permanecem presentes os requisitos que fundamentaram o deferimento liminar, inexistindo alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da medida, impondo-se a confirmação da ordem com a manutenção das condições impostas.
6. Ordem concedida.